Tribunal: TJSP
Processo: 2020928-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de execução de taxa de condomínio edilício - Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça - Inconformismo da parte autora – Acolhimento – Condomínio voltado para a população de baixa renda – Alta inadimplência, comprovada pelos balancetes juntados – Despesa com custas processuais que farão diferença na administração do condomínio – Súmula 481 do E. STJ –

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de execução de taxa de condomínio edilício - Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça - Inconformismo da parte autora – Acolhimento – Condomínio voltado para a população de baixa renda – Alta inadimplência, comprovada pelos balancetes juntados – Despesa com custas processuais que farão diferença na administração do condomínio – Súmula 481 do E. STJ – Precedentes desta C. Câmara - Recurso provido.